Tribunal: TJDFT
Processo: 0706036-08.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706036-08.2020.8.07.0014 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Hospital Santa Luzia S/A Vinicius Fernandes Ribeiro de Oliveira Embargado: Olegário de Brito Veras Filho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, pela sociedade anônima Hospital Santa Luzia S/A e por Vinicius Fernandes Ribeiro de Oliveira contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargado (Id. 69045508). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator